Tribunal: TJES
Processo: 0009698-75.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009698-75.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME

APELADO: ESPRITO SANTO CENTRAIS ELTRICAS SA ESCELSA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0009698-75.2017.8.08.0021

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELANTE/APELADO: UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - ASTREINTES - CORRETA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL – AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Preliminar de cerceamento de defesa: Considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade de prova pericial, não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, nos moldes do art.370, parágrafo único. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A Resolução Normativa nº1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia é clara ao dispor que as concessionárias não podem condicionar a religação do fornecimento ao pagamento de débito de titularidade de terceiros ou à transferência dos débitos ao novo titular, como se verifica do art.346 e seus incisos.

3. Trata-se o fornecimento de energia - serviço essencial que é - de uma obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem). Uma vez que o débito em discussão não decorre da própria existência do imóvel em si, mas da contratação de um serviço por determinado titular, não há como se impingir àquele que não contratou e não usufruiu do serviço de fornecimento de energia a responsabilidade de pagamento dos débitos não quitados por quem efetivamente desejou, utilizou e foi beneficiado com o serviço e, portanto, estava obrigado a contraprestação pecuniária respectiva.

4. Tal como asseverado pelo magistrado de piso, não restou suficientemente comprovado o dano material supostamente sofrido pela autora na modalidade de lucros cessantes, pela perda da oportunidade de alugar o imóvel ante a recusa da concessionária em efetuar a religação do serviço de energia.

5. Não há, portanto, que se falar em deferimento do pedido indenizatório ante a não comprovação do prejuízo suportado, na hipótese dos autos aquilo que a autora teria deixado de auferir pela conduta ilícita da ré.

6. Nos termos do art.537, §1º, do CPC, o magistrado poderá tanto excluir completamente a multa, quanto reduzir o seu valor, se o obrigado demonstrar o seu cumprimento, justificativa para atraso, ou caso o valor se demonstre desproporcional.

7. Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 05/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
apelam da sentença de fls.403/409, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, em “ação ordinária” ajuizada pela primeira em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

declarar inexistente o débito cobrado pela ré no valor de R$60.596,08 (sessenta mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) vinculado à instalação nº 0001807949;

determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na instalação nº0001807949;

condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de “astreintes”, por ocasião do descumprimento da decisão judicial proferida às fls.110/111.

Nas suas razões de apelação (fls.420/441-v), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa ocorrido e, no mérito, defende que:
I)
existem indícios de sucessão comercial, de modo que os débitos podem ser imputados solidariamente à autora, bem como se faz possível a recusa da ligação de energia até a quitação da dívida, nos termos do art.132, §4º, II, da Resolução Normativa nº414/2010, da ANEEL;
II)
o medidor de energia do imóvel foi reiteradamente alterado, o que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº3286488 e as cobranças pelo consumo não faturado;
III)
o valor fixado a título de multa, mesmo após a redução, revela-se excessivo;

Contrarrazões de fls.455/474, pelo improvimento do recurso.

Nas razões de seu apelo (fls.475/491), por sua vez,
UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS
sustenta, em suma, que:
I)
faz jus ao recebimento de lucros cessantes, uma vez que, em razão da recusa da empresa em religar o serviço de energia, quedou-se impossibilitada de alugar o imóvel;
II)
as astreintes devem ser mantidas em seu valor original, sem qualquer redução.

Contrarrazões de fls.503/508, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE EDP ESPÍRITO SANTO

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Em suas razões de fls.420/441-v, a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
alega que houve cerceamento de seu direito de defesa, ante a violação dos princípios da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, posto que o juízo
a quo
não possibilitou a produção da prova pericial requerida pela empresa.

O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:

Art. 7
o
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.

Ocorre que a apelante em momento algum de suas razões recursais especifica a imprescindibilidade ou importância da prova pericial que supostamente pretendia produzir, limitando-se tão somente a alegações genéricas acerca de sua necessidade.

Nada obstante, tem-se ainda que, nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que o juízo de piso inicialmente deferiu a realização da perícia técnica solicitada (fls.295/296), tendo, entretanto, posteriormente revisto sua decisão para indeferir o requerimento, uma vez que o objeto da perícia não constituía ponto controvertido da demanda (fls.337/339).

Nesse cenário, com acerto agiu o magistrado
a quo
, posto que a perícia pretendida pela empresa colimava a análise do consumo de energia pela unidade, cujas alterações haviam sido constatadas administrativamente quando da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº3286488, gerando cobrança pelo consumo não faturado.

Ocorre que em nenhum momento a autora questionou a lisura ou validade do referido TOI, sendo certo que apenas pretende ver afastada a cobrança dos débitos por entender que a responsabilidade de seu pagamento recai sobre terceiros, locatários do imóvel à época, e não por suposta irregularidade no valor cobrado ou no procedimento de apuração.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade de prova pericial, de modo que não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, nos moldes do art.370, parágrafo único.

A título de ilustração, observe-se os seguintes julgados deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE DESAPENSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PARA ANÁLISE DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há o que se falar em ausência de citação regular nos autos de Execução Fiscal, bem como de intimação da penhora, uma vez que em relação a primeira, esta efetivamente ocorreu no feito executivo, enquanto que a segunda foi suprida em razão do comparecimento espontâneo do executado, antes mesmo da determinação de realização de tal diligência pelo Juízo de Origem.

2. Embora o Juízo de Origem tenha deferido o pleito de produção prova pericial contábil requerida pela apelante, agiu com acerto em não realizar tal diligência e julgar antecipadamente a lide, conforme consignado na r. Sentença. Isso porque, cinge-se a controvérsia em verificar ausência ou não de citação regular nos autos de Execução Fiscal, bem como de intimação da penhora, sendo desnecessária a realização de tal meio de prova para elucidar os fatos alegados, a teor do disposto no Art. 355, inc. I do CPC.

3. O magistrado pode e deve indeferir diligência inúteis ou meramente protelatórias, em observância ao princípio da duração razoável do processo, a teor do disposto no Art. 370, parágrafo único do CPC.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que o desapensamento dos autos principais dos autos de embargos à execução, em razão da interposição do recurso de Apelação Cível, não viola o disposto no Art. 736 do CPC/1973, atual art. 914 do CPC/2015, sendo ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da controvérsia, por meio da juntada às razões ou contrarrazões de recurso das peças necessárias ao deslinde das questões postas.

5. Logo, sendo interposto recurso de apelação em face de sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, é possível o seu desapensamento dos autos de Execução Fiscal, para fins de análise do recurso pelo órgão ad quem.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0011117-45.2013.8.08.0030. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento:04/05/2021. Data de Publicação: 11/05/2021). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL APTA.
PROVA ORAL DESNECESSÁRIA.
AUSÊNCIA DE LESÃO INCAPACITANTE.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O laudo apresentado pela
expert
é apto a auxiliar o julgador em seu convencimento, não padecendo de qualquer impropriedade.

2. Desnecessária a produção de prova oral, ainda que para oitiva da d. perita, eis que suficiente a prova produzida,
não havendo, ainda, que falar em violação ao devido processo legal, mesmo porque o art. 370 do CPC/2015 confere ao julgador o dever de determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. Para concessão do benefício acidentário decorrente de atividades laborais, afigura-se necessária, nos termos da Lei nº 8.213/91, a demonstração, pelo trabalhador, da (i) existência da lesão; (ii) da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão, e; (iii) do nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

4. Constatado pelo perito que o apelante mantém a sua capacidade laboral preservada, sem restrições, descabe a concessão do benefício pretendido.

5. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0015978-24.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 11/03/2019. Data de Publicação: 20/03/2019). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO –
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Em atenção aos princípios da prevenção e da precaução e com base nos artigos 6º, inciso VIII e 117, ambos do Código de Defesa do Consumidor, admite-se a inversão do ônus probatório nas matérias afetas ao direito ambiental. Sendo atribuído ao agravante suposto dano ao meio ambiente, impõe-se que este comprove que a implementação de seu empreendimento não causará degradação ao meio ambiente.

2 – Não se vislumbra qualquer prejuízo para a agravante com a ausência de intimação para especificação de provas, haja vista que já havia formulado em contestação seu pedido para produção de prova nos autos, indicando aquelas que entendia necessárias para o deslinde da questão.

3 – Entendendo o magistrado
a quo
que as únicas provas pertinentes seriam a pericial e a documental, destaca-se, com amparo no art. 370, do CPC, que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a este analisar aquelas que são necessárias para a formação de seu convencimento, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, sem que isso se caracterize como cerceamento de defesa.

4 – Não se vislumbra qualquer irregularidade na determinação de bloqueio sobre a matrícula do loteamento, uma vez que a medida adotada pelo magistrado
a quo
foi exatamente para que não houvesse prejuízo a terceiros, preservando-lhes o direito de propriedade, ao passo que o bloqueio foi limitado à matrícula-mãe, devendo o cartório se abster de efetivar registro de bloqueio sobre matrículas autônomas.

4 – Recurso conhecido e improvido.

5 – Decisão mantida. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0008880-60.2016.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: ELISABETH LORDES. Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 01/08/2017. Data da Publicação no Diário: 10/08/2017). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Na origem,
UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS
ajuizou “ação ordinária” em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
colimando fosse declarada a inexigibilidade do débito de R$60.596,08 (sessenta mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos), bem como fosse a concessionária condenada restabelecer o fornecimento de energia elétrica em imóvel de sua propriedade e ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Narra a autora ser a proprietária de imóveis comerciais vinculados ao registro único de instalação nº0001807949 e que os teria alugado no período de 2014 a 2017.

Em virtude, contudo, do não pagamento de débitos relativos ao referido período pelos respectivos locatários, estaria sendo indevidamente cobrada e impedida de efetuar religamento da energia.

Após o regular trâmite do feito, o juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

declarar inexistente o débito cobrado pela ré no valor de R$60.596,08 (sessenta mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) vinculado à instalação nº 0001807949;

determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na instalação nº0001807949;

condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de “astreintes”, por ocasião do descumprimento da decisão judicial proferida às fls.110/111.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelos.

Nas suas razões de apelação (fls.420/441-v), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa ocorrido e, no mérito, defende que:
I)
existem indícios de sucessão comercial, de modo que os débitos podem ser imputados solidariamente à autora, bem como se faz possível a recusa da ligação de energia até a quitação da dívida, nos termos do art.132, §4º, II, da Resolução Normativa nº414/2010, da ANEEL;
II)
o medidor de energia do imóvel foi reiteradamente alterado, o que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº3286488 e as cobranças pelo consumo não faturado;
III)
o valor fixado a título de multa, mesmo após a redução, revela-se excessivo;

Nas razões de seu apelo (fls.475/491), por sua vez,
UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS
sustenta, em suma, que:
I)
faz jus ao recebimento de lucros cessantes, uma vez que, em razão da recusa da empresa em religar o serviço de energia, quedou-se impossibilitada de alugar o imóvel;
II)
as astreintes devem ser mantidas em seu valor original, sem qualquer redução.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois bem. No caso em apreço a autora almeja ver-se desobrigada do pagamento dos débitos de energia elétrica relativos ao período em que seu imóvel esteve alugado a terceiros, bem como pretende o religamento do fornecimento de luz, interrompido em razão das irregularidades anteriormente constatadas pela concessionária e dos débitos existentes.

Nesse tocante, a Resolução Normativa nº1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia é clara ao dispor que as concessionárias não podem condicionar a religação do fornecimento ao pagamento de débito de titularidade de terceiros ou à transferência dos débitos ao novo titular, como se verifica do art.346 e seus incisos, da referida resolução:

Art. 346 - Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais,
a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros;

II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou

III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. (grifo nosso)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora tratou de devidamente apresentar cópia dos contratos de locação que comprovam que, no período em que constatadas as irregularidades e a cobrança no valor inferior ao devido, o imóvel encontrava-se alugado a terceiros:

Período

Locatário

Junho/2014 - Maio/2016

Ailton Jesus dos Anjos ME (fls.36/38)

18/05/2016 - 08/01/2017

AM Rocha Morari ME (fls.40/42)

Não fosse suficiente, verifica-se da demais documentação acostada aos autos - como boletos de cobrança - que no período do débito indigitado constava o nome de terceiros como clientes/responsáveis (fls.71/77), bem como foi firmado “Termo de Confissão de Dívida” por Ailton Jesus dos Anjos (fls.79/80).

Nesse sentido, não se pode ignorar tratar-se o fornecimento de energia - serviço essencial que é - de uma obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem)
, consoante se pode depreender da própria resolução ANEEL nº1.000/2021 anteriormente citada, que impede o condicionamento de serviços a novo titular do imóvel ao adimplemento de pendências de titular anterior.

Ora, uma vez que o débito em discussão não decorre da própria existência do imóvel em si, mas da contratação de um serviço por determinado titular, não há como se impingir àquele que não contratou e não usufruiu do serviço de fornecimento de energia a responsabilidade pelo pagamento dos débitos não quitados por quem efetivamente desejou, utilizou e foi beneficiado com o serviço e, portanto, estava obrigado a contraprestação pecuniária respectiva.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJ/ES, como se pode observar dos seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS – ILEGALIDADE – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM
- RECURSO DESPROVIDO.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, vem decidindo pela impossibilidade de se condicionar uma nova contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros, por se cuidar de obrigação propter personam.
(TJ/ES. Apelação Cível nº0002532-84.2020.8.08.0021. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Annibal de Rezende Lima. Data de Julgamento: 19/04/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. TROCA DE TITULARIDADE E REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A resolução nº 414/2020 da ANEEL é expressa ao vedar que a concessionária de serviço público condicione a ligação ou alteração da titularidade de medidor solicitada por consumidor ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor requerente ou de débito pendente em nome de terceiros (art. 128, §1º).

2. O c. STJ, por sua vez, possui entendimento consolidado no sentido de que a obrigação de pagar serviço de natura essencial não é propter rem mas, sim, pessoal, de forma que deve ser cobrada do usuário que efetivamente utilizou do serviço. (Precedentes STJ).

3. Sendo assim, havendo o apelado comprovado suficientemente que os débitos decorreram da utilização do ex-locatário, faz jus ao reestabelecimento da energia elétrica em seu imóvel e alteração da titularidade da unidade medidora.

[...]

6. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0007426-38.2017.8.08.0012. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 07/11/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE NEGATIVA – DÉBITOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de energia não pode condicionar a troca de titularidade e o fornecimento de energia ao pagamento de débitos anteriores de terceiros.

2. A suspensão de serviços essenciais, tal como o fornecimento de energia elétrica, em função de cobrança de débitos de antigo locatário, é prática abusiva, devendo ser coibida.

3. Recurso conhecido e não provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000570-14.2019.8.08.0004. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 31/01/24). (grifo nosso)

No mais, em que pese a alegação da concessionária acerca da ocorrência de “sucessão comercial”, apta a permitir a recusa do religamento do serviço e cobrança dos débitos ao novo titular, nos termos da ressalva prevista no §1º, I, do supracitado art.346 da Resolução ANEEL nº1.000/2021, tem-se que, além de não ter restado comprovada pela parte, não ensejaria,
in casu
, a responsabilidade da autora, uma vez que a alegada sucessão teria se dado entre os locatários, empresas do ramo alimentício (churrascaria/restaurante), não envolvendo a locadora, parte autora da ação, que se trata de agência funerária.

Superada tal questão, importa registrar que, tal como asseverado pelo magistrado de piso, também não restou suficientemente comprovado o dano material supostamente sofrido pela autora na modalidade de lucros cessantes, pela perda da oportunidade de alugar o imóvel ante a recusa da concessionária em efetuar a religação do serviço de energia.

Isso porque tal alegação possui lastro probatório tão somente no depoimento de uma testemunha (atual corretora responsável pela locação do imóvel) que, em audiência de instrução, afirmou que em tempos pretéritos um locatário em potencial teria se interessado pelo imóvel, mas não foi possível a celebração da avença em razão das complicações com o fornecimento de energia. Não há, contudo, qualquer documentação que demonstre o efetivo interesse na locação do bem e nem o valor que seria combinado a título de aluguel (apenas alegado pela parte como sendo no importe de R$5.000,00 mensais).

Não há, portanto, que se falar em deferimento do pedido indenizatório ante a não comprovação do prejuízo suportado, na hipótese dos autos aquilo que a autora teria deixado de auferir pela conduta ilícita da ré.

Por fim, com relação às astreintes, proveitoso transcrever a linha temporal consignada em sentença pelo juízo de piso, que esclarece todo o decorrer entre a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em 48 horas e o seu efetivo cumprimento:

[...] a magistrada prolatora da decisão de fls. 110/111, determinou que a ré procedesse o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, entendendo por ocasião daquela decisão, que a responsabilidade pela adequação de eventuais problemas na instalação competiam à concessionária, razão pela qual, o marco temporal deve ser contado inicialmente do escoamento do prazo concedido naquela ocasião.

Insta registrar que, a requerida foi intimada em 03/11/2017 (certidão de fl. 201). Desse modo, seu prazo expirou em 06/11/2017 às 00h00min00s, haja vista que o oficial de justiça não certificou o horário da intimação.

Outrossim, diante da inércia da requerida, em 05/12/2017, a magistrada proferiu nova decisão majorando a multa diária para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré foi intimada, novamente, em 18/12/2017 (mandado à fl. 223).

Conforme denota-se dos autos, a ré foi intimada em 18/12/2017 (vide certidão de fl. 223), e informou na petição de fls. 204/209, que cumpriu a tutela em data de 26/12/2017, às 07h09min, não tendo a autora apresentado irresignação em relação ao dia do cumprimento.

Destarte, se passaram 51 (cinquenta e um) dias, até o cumprimento da tutela de urgência.
[...] (grifo nosso)

Considerando, pois, o tempo decorrido até o cumprimento da ordem judicial e os valores estipulados a título de multa diária, tem-se que o valor total das astreintes, se mantidas na forma como originalmente fixadas, atingiriam montante superior a R$80.000,00 (oitenta mil reais), valor esse superior, inclusive, ao débito indevidamente cobrado R$60.596,08 (sessenta mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos).

Outrossim, muito embora a concessionária alegue que a demora na efetivação do religamento tenha ocorrido por questões técnicas, tais alegações revelam-se genéricas e sem qualquer comprovação, ainda que mínima, nos autos.

Isso posto, faz-se imperioso consignar que, nos termos do art.537, §1º, do CPC, o magistrado poderá tanto excluir completamente a multa, quanto reduzir o seu valor, se o obrigado demonstrar o seu cumprimento, justificativa para atraso,
ou caso o valor se demonstre desproporcional
:

Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse sentido, faz-se imperioso ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, analisando a temática das astreintes, no julgamento do REsp nº 1.333.988/SP, sob a sistemática dos repetitivos
(Tema 706)
, fixou a seguinte tese:

“
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Desse modo, inexiste qualquer óbice à nova apreciação do valor cominado a título de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, mesmo que o juízo de piso já tenha reduzido o valor das astreintes anteriormente.

Isso porque,
“
ainda que já tenha havido redução anterior do valor da multa cominatória, não há vedação legal a que o magistrado, amparado na constatação de que o total devido a esse título alcançou montante elevado, reexamine a matéria novamente
, caso identifique, diante de um novo quadro, que a cominação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta.
Nesse diapasão, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é recomendável a redução, quantas vezes forem necessárias, do valor das astreintes, sobretudo nas hipóteses em que a sua fixação ensejar valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa”
(STJ. Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº650.536/RJ. Corte Especial. Rel, Ministro Raul Araújo. Julgamento: 07/04/21. DJe: 03/08/21).

Há de se pontuar ainda que as astreintes não constituem um fim em si mesmas, de modo a permitir enriquecimento da outra parte, mas sim um mecanismo que visa impelir o requerido a cumprir determinada obrigação.

No mesmo sentido do que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DADO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO EM PRAZO EXÍGUO DE 10 DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA 30 DIAS. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.
O objetivo das astreintes "não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante). "Não se conforma com o princípio da razoabilidade a fixação de prazo de apenas dez dias para que o INSS cumpra ordem judicial consistente na implementação de benefício previdenciário. Recomenda a compatibilidade que o prazo seja ampliado para 30 (trinta) dias." (TJ/SC, Agravo de Instrumento n. 2014.042323-2, Rel. Des. Gerson Cherem II). (TJ/SC. Agravo de Instrumento nº 4025934-82.2019.8.24.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público. Relator: Jaime Ramos. Julgamento: 05/05/20). (grifo nosso)

Postas tais premissas, verifica-se que,
in casu
, conforme já asseverado anteriormente, a
EDP
de fato não cumpriu – na forma devida – com a obrigação determinada pelo juízo quando do deferimento da liminar, visto que demorou mais de 50 (cinquenta dias) para restabelecer o fornecimento de energia - serviço esse, inegavelmente, de cunho essencial. Não se pode ignorar, contudo, que o montante final da multa, se considerado nos valores originalmente fixados, ultrapassa até mesmo o valor do débito que a autora pretendeu ver afastado, conforme já pontuado anteriormente.

Diante de tal contexto, a redução do valor cominado a título de astreintes revela-se premente e, nesse sentido, tem-se que o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo magistrado em sentença melhor se adequa aos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, considerando-se o período de descumprimento, mas também a ausência de maiores implicações e a necessidade de se evitar o enriquecimento indevida da outra parte.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

S/A
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

MANIFESTAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente no caso de desprovimento do recurso, seria caso de majorar os honorários sucumbenciais, mas não cheguei a me manifestar formalmente sobre isso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Farei o seguinte, eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, pedirei o retorno dos autos para no mérito analisar a questão da verba honorária.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
09/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Pedi vista do processo e em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
16/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0009698-75.2017.8.08.0021

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELANTE/APELADO: UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Em suas razões de fls.420/441-v, a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
alega que houve cerceamento de seu direito de defesa, ante a violação dos princípios da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, posto que o juízo a quo não possibilitou a produção da prova pericial requerida pela empresa.

O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:

Art. 7º - É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.

Ocorre que a apelante em momento algum de suas razões recursais especifica a imprescindibilidade ou importância da prova pericial que supostamente pretendia produzir, limitando-se tão somente a alegações genéricas acerca de sua necessidade.

Nada obstante, tem-se ainda que, nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que o juízo de piso inicialmente deferiu a realização da perícia técnica solicitada (fls.295/296), tendo, entretanto, posteriormente revisto sua decisão para indeferir o requerimento, uma vez que o objeto da perícia não constituía ponto controvertido da demanda (fls.337/339).

Nesse cenário, com acerto agiu o magistrado a quo, posto que a perícia pretendida pela empresa colimava a análise do consumo de energia pela unidade, cujas alterações haviam sido constatadas administrativamente quando da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº3286488, gerando cobrança pelo consumo não faturado.

Ocorre que em nenhum momento a autora questionou a lisura ou validade do referido TOI, sendo certo que apenas pretende ver afastada a cobrança dos débitos por entender que a responsabilidade de seu pagamento recai sobre terceiros, locatários do imóvel à época, e não por suposta irregularidade no valor cobrado ou no procedimento de apuração.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade de prova pericial, de modo que não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, nos moldes do art.370, parágrafo único.

A título de ilustração, observe-se os seguintes julgados deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE DESAPENSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PARA ANÁLISE DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há o que se falar em ausência de citação regular nos autos de Execução Fiscal, bem como de intimação da penhora, uma vez que em relação a primeira, esta efetivamente ocorreu no feito executivo, enquanto que a segunda foi suprida em razão do comparecimento espontâneo do executado, antes mesmo da determinação de realização de tal diligência pelo Juízo de Origem.

2. Embora o Juízo de Origem tenha deferido o pleito de produção prova pericial contábil requerida pela apelante, agiu com acerto em não realizar tal diligência e julgar antecipadamente a lide, conforme consignado na r. Sentença. Isso porque, cinge-se a controvérsia em verificar ausência ou não de citação regular nos autos de Execução Fiscal, bem como de intimação da penhora, sendo desnecessária a realização de tal meio de prova para elucidar os fatos alegados, a teor do disposto no Art. 355, inc. I do CPC.

3. O magistrado pode e deve indeferir diligência inúteis ou meramente protelatórias, em observância ao princípio da duração razoável do processo, a teor do disposto no Art. 370, parágrafo único do CPC.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que o desapensamento dos autos principais dos autos de embargos à execução, em razão da interposição do recurso de Apelação Cível, não viola o disposto no Art. 736 do CPC/1973, atual art. 914 do CPC/2015, sendo ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da controvérsia, por meio da juntada às razões ou contrarrazões de recurso das peças necessárias ao deslinde das questões postas.

5. Logo, sendo interposto recurso de apelação em face de sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, é possível o seu desapensamento dos autos de Execução Fiscal, para fins de análise do recurso pelo órgão ad quem.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0011117-45.2013.8.08.0030. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento:04/05/2021. Data de Publicação: 11/05/2021). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL APTA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE LESÃO INCAPACITANTE.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O laudo apresentado pela expert é apto a auxiliar o julgador em seu convencimento, não padecendo de qualquer impropriedade.

2. Desnecessária a produção de prova oral, ainda que para oitiva da d. perita, eis que suficiente a prova produzida,
não havendo, ainda, que falar em violação ao devido processo legal, mesmo porque o art. 370 do CPC/2015 confere ao julgador o dever de determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. Para concessão do benefício acidentário decorrente de atividades laborais, afigura-se necessária, nos termos da Lei nº 8.213/91, a demonstração, pelo trabalhador, da (i) existência da lesão; (ii) da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão, e; (iii) do nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

4. Constatado pelo perito que o apelante mantém a sua capacidade laboral preservada, sem restrições, descabe a concessão do benefício pretendido.

5. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0015978-24.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 11/03/2019. Data de Publicação: 20/03/2019). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Em atenção aos princípios da prevenção e da precaução e com base nos artigos 6º, inciso VIII e 117, ambos do Código de Defesa do Consumidor, admite-se a inversão do ônus probatório nas matérias afetas ao direito ambiental. Sendo atribuído ao agravante suposto dano ao meio ambiente, impõe-se que este comprove que a implementação de seu empreendimento não causará degradação ao meio ambiente.

2 – Não se vislumbra qualquer prejuízo para a agravante com a ausência de intimação para especificação de provas, haja vista que já havia formulado em contestação seu pedido para produção de prova nos autos, indicando aquelas que entendia necessárias para o deslinde da questão.

3 – Entendendo o magistrado a quo que as únicas provas pertinentes seriam a pericial e a documental, destaca-se, com amparo no art. 370, do CPC, que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a este analisar aquelas que são necessárias para a formação de seu convencimento, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, sem que isso se caracterize como cerceamento de defesa.

4 – Não se vislumbra qualquer irregularidade na determinação de bloqueio sobre a matrícula do loteamento, uma vez que a medida adotada pelo magistrado a quo foi exatamente para que não houvesse prejuízo a terceiros, preservando-lhes o direito de propriedade, ao passo que o bloqueio foi limitado à matrícula-mãe, devendo o cartório se abster de efetivar registro de bloqueio sobre matrículas autônomas.

4 – Recurso conhecido e improvido.

5 – Decisão mantida. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0008880-60.2016.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: ELISABETH LORDES. Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 01/08/2017. Data da Publicação no Diário: 10/08/2017). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

V O T O

MÉRITO

Na origem,
UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS
ajuizou “ação ordinária” em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
colimando fosse declarada a inexigibilidade do débito de R$60.596,08 (sessenta mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos), bem como fosse a concessionária condenada restabelecer o fornecimento de energia elétrica em imóvel de sua propriedade e ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Narra a autora ser a proprietária de imóveis comerciais vinculados ao registro único de instalação nº0001807949 e que os teria alugado no período de 2014 a 2017.

Em virtude, contudo, do não pagamento de débitos relativos ao referido período pelos respectivos locatários, estaria sendo indevidamente cobrada e impedida de efetuar religamento da energia.

Após o regular trâmite do feito, o juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

declarar inexistente o débito cobrado pela ré no valor de R$60.596,08 (sessenta mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) vinculado à instalação nº 0001807949;

determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na instalação nº0001807949;

condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de “astreintes”, por ocasião do descumprimento da decisão judicial proferida às fls.110/111.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelos.

Nas suas razões de apelação (fls.420/441-v), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa ocorrido e, no mérito, defende que:
I)
existem indícios de sucessão comercial, de modo que os débitos podem ser imputados solidariamente à autora, bem como se faz possível a recusa da ligação de energia até a quitação da dívida, nos termos do art.132, §4º, II, da Resolução Normativa nº414/2010, da ANEEL;
II)
o medidor de energia do imóvel foi reiteradamente alterado, o que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº3286488 e as cobranças pelo consumo não faturado;
III)
o valor fixado a título de multa, mesmo após a redução, revela-se excessivo;

Nas razões de seu apelo (fls.475/491), por sua vez,
UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS
sustenta, em suma, que:
I)
faz jus ao recebimento de lucros cessantes, uma vez que, em razão da recusa da empresa em religar o serviço de energia, quedou-se impossibilitada de alugar o imóvel;
II)
as astreintes devem ser mantidas em seu valor original, sem qualquer redução.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois bem. No caso em apreço a autora almeja ver-se desobrigada do pagamento dos débitos de energia elétrica relativos ao período em que seu imóvel esteve alugado a terceiros, bem como pretende o religamento do fornecimento de luz, interrompido em razão das irregularidades anteriormente constatadas pela concessionária e dos débitos existentes.

Nesse tocante, a Resolução Normativa nº1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia é clara ao dispor que as concessionárias não podem condicionar a religação do fornecimento ao pagamento de débito de titularidade de terceiros ou à transferência dos débitos ao novo titular, como se verifica do art.346 e seus incisos, da referida resolução:

Art. 346 - Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais,
a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros;

II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou

III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. (grifo nosso)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora tratou de devidamente apresentar cópia dos contratos de locação que comprovam que, no período em que constatadas as irregularidades e a cobrança no valor inferior ao devido, o imóvel encontrava-se alugado a terceiros:

Período

Locatário

Junho/2014 - Maio/2016

Ailton Jesus dos Anjos ME (fls.36/38)

18/05/2016 - 08/01/2017

AM Rocha Morari ME (fls.40/42)

Não fosse suficiente, verifica-se da demais documentação acostada aos autos - como boletos de cobrança - que no período do débito indigitado constava o nome de terceiros como clientes/responsáveis (fls.71/77), bem como foi firmado “Termo de Confissão de Dívida” por Ailton Jesus dos Anjos (fls.79/80).

Nesse sentido, não se pode ignorar tratar-se o fornecimento de energia - serviço essencial que é - de uma obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), consoante se pode depreender da própria resolução ANEEL nº1.000/2021 anteriormente citada, que impede o condicionamento de serviços a novo titular do imóvel ao adimplemento de pendências de titular anterior.

Ora, uma vez que o débito em discussão não decorre da própria existência do imóvel em si, mas da contratação de um serviço por determinado titular, não há como se impingir àquele que não contratou e não usufruiu do serviço de fornecimento de energia a responsabilidade pelo pagamento dos débitos não quitados por quem efetivamente desejou, utilizou e foi beneficiado com o serviço e, portanto, estava obrigado a contraprestação pecuniária respectiva.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJ/ES, como se pode observar dos seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS – ILEGALIDADE – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM
- RECURSO DESPROVIDO.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, vem decidindo pela impossibilidade de se condicionar uma nova contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros, por se cuidar de obrigação propter personam.
(TJ/ES. Apelação Cível nº0002532-84.2020.8.08.0021. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Annibal de Rezende Lima. Data de Julgamento: 19/04/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. TROCA DE TITULARIDADE E REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A resolução nº 414/2020 da ANEEL é expressa ao vedar que a concessionária de serviço público condicione a ligação ou alteração da titularidade de medidor solicitada por consumidor ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor requerente ou de débito pendente em nome de terceiros (art. 128, §1º).

2. O c. STJ, por sua vez, possui entendimento consolidado no sentido de que a obrigação de pagar serviço de natura essencial não é propter rem mas, sim, pessoal, de forma que deve ser cobrada do usuário que efetivamente utilizou do serviço. (Precedentes STJ).

3. Sendo assim, havendo o apelado comprovado suficientemente que os débitos decorreram da utilização do ex-locatário, faz jus ao reestabelecimento da energia elétrica em seu imóvel e alteração da titularidade da unidade medidora.

[...]

6. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0007426-38.2017.8.08.0012. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 07/11/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE NEGATIVA – DÉBITOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de energia não pode condicionar a troca de titularidade e o fornecimento de energia ao pagamento de débitos anteriores de terceiros.

2. A suspensão de serviços essenciais, tal como o fornecimento de energia elétrica, em função de cobrança de débitos de antigo locatário, é prática abusiva, devendo ser coibida.

3. Recurso conhecido e não provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000570-14.2019.8.08.0004. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 31/01/24). (grifo nosso)

No mais, em que pese a alegação da concessionária acerca da ocorrência de “sucessão comercial”, apta a permitir a recusa do religamento do serviço e cobrança dos débitos ao novo titular, nos termos da ressalva prevista no §1º, I, do supracitado art.346 da Resolução ANEEL nº1.000/2021, tem-se que, além de não ter restado comprovada pela parte, não ensejaria, in casu, a responsabilidade da autora, uma vez que a alegada sucessão teria se dado entre os locatários, empresas do ramo alimentício (churrascaria/restaurante), não envolvendo a locadora, parte autora da ação, que se trata de agência funerária.

Superada tal questão, importa registrar que, tal como asseverado pelo magistrado de piso, também não restou suficientemente comprovado o dano material supostamente sofrido pela autora na modalidade de lucros cessantes, pela perda da oportunidade de alugar o imóvel ante a recusa da concessionária em efetuar a religação do serviço de energia.

Isso porque tal alegação possui lastro probatório tão somente no depoimento de uma testemunha (atual corretora responsável pela locação do imóvel) que, em audiência de instrução, afirmou que em tempos pretéritos um locatário em potencial teria se interessado pelo imóvel, mas não foi possível a celebração da avença em razão das complicações com o fornecimento de energia. Não há, contudo, qualquer documentação que demonstre o efetivo interesse na locação do bem e nem o valor que seria combinado a título de aluguel (apenas alegado pela parte como sendo no importe de R$5.000,00 mensais).

Não há, portanto, que se falar em deferimento do pedido indenizatório ante a não comprovação do prejuízo suportado, na hipótese dos autos aquilo que a autora teria deixado de auferir pela conduta ilícita da ré.

Por fim, com relação às astreintes, proveitoso transcrever a linha temporal consignada em sentença pelo juízo de piso, que esclarece todo o decorrer entre a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em 48 horas e o seu efetivo cumprimento:

[...] a magistrada prolatora da decisão de fls. 110/111, determinou que a ré procedesse o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, entendendo por ocasião daquela decisão, que a responsabilidade pela adequação de eventuais problemas na instalação competiam à concessionária, razão pela qual, o marco temporal deve ser contado inicialmente do escoamento do prazo concedido naquela ocasião.

Insta registrar que, a requerida foi intimada em 03/11/2017 (certidão de fl. 201). Desse modo, seu prazo expirou em 06/11/2017 às 00h00min00s, haja vista que o oficial de justiça não certificou o horário da intimação.

Outrossim, diante da inércia da requerida, em 05/12/2017, a magistrada proferiu nova decisão majorando a multa diária para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré foi intimada, novamente, em 18/12/2017 (mandado à fl. 223).

Conforme denota-se dos autos, a ré foi intimada em 18/12/2017 (vide certidão de fl. 223), e informou na petição de fls. 204/209, que cumpriu a tutela em data de 26/12/2017, às 07h09min, não tendo a autora apresentado irresignação em relação ao dia do cumprimento.

Destarte, se passaram 51 (cinquenta e um) dias, até o cumprimento da tutela de urgência. [...] (grifo nosso)

Considerando, pois, o tempo decorrido até o cumprimento da ordem judicial e os valores estipulados a título de multa diária, tem-se que o valor total das astreintes, se mantidas na forma como originalmente fixadas, atingiriam montante superior a R$80.000,00 (oitenta mil reais), valor esse superior, inclusive, ao débito indevidamente cobrado R$60.596,08 (sessenta mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos).

Outrossim, muito embora a concessionária alegue que a demora na efetivação do religamento tenha ocorrido por questões técnicas, tais alegações revelam-se genéricas e sem qualquer comprovação, ainda que mínima, nos autos.

Isso posto, faz-se imperioso consignar que, nos termos do art.537, §1º, do CPC, o magistrado poderá tanto excluir completamente a multa, quanto reduzir o seu valor, se o obrigado demonstrar o seu cumprimento, justificativa para atraso,
ou caso o valor se demonstre desproporcional:

Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse sentido, faz-se imperioso ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, analisando a temática das astreintes, no julgamento do REsp nº 1.333.988/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 706), fixou a seguinte tese:

“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Desse modo, inexiste qualquer óbice à nova apreciação do valor cominado a título de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, mesmo que o juízo de piso já tenha reduzido o valor das astreintes anteriormente.

Isso porque,
“ainda que já tenha havido redução anterior do valor da multa cominatória, não há vedação legal a que o magistrado, amparado na constatação de que o total devido a esse título alcançou montante elevado, reexamine a matéria novamente,
caso identifique, diante de um novo quadro, que a cominação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta.
Nesse diapasão, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é recomendável a redução, quantas vezes forem necessárias, do valor das astreintes, sobretudo nas hipóteses em que a sua fixação ensejar valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa”
(STJ. Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº650.536/RJ. Corte Especial. Rel, Ministro Raul Araújo. Julgamento: 07/04/21. DJe: 03/08/21).

Há de se pontuar ainda que as astreintes não constituem um fim em si mesmas, de modo a permitir enriquecimento da outra parte, mas sim um mecanismo que visa impelir o requerido a cumprir determinada obrigação.

No mesmo sentido do que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DADO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO EM PRAZO EXÍGUO DE 10 DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA 30 DIAS. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

O objetivo das astreintes "não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante). "Não se conforma com o princípio da razoabilidade a fixação de prazo de apenas dez dias para que o INSS cumpra ordem judicial consistente na implementação de benefício previdenciário. Recomenda a compatibilidade que o prazo seja ampliado para 30 (trinta) dias." (TJ/SC, Agravo de Instrumento n. 2014.042323-2, Rel. Des. Gerson Cherem II). (TJ/SC. Agravo de Instrumento nº 4025934-82.2019.8.24.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público. Relator: Jaime Ramos. Julgamento: 05/05/20). (grifo nosso)

Postas tais premissas, verifica-se que,
in casu,
conforme já asseverado anteriormente, a
EDP
de fato não cumpriu – na forma devida – com a obrigação determinada pelo juízo quando do deferimento da liminar, visto que demorou mais de 50 (cinquenta dias) para restabelecer o fornecimento de energia - serviço esse, inegavelmente, de cunho essencial. Não se pode ignorar, contudo, que o montante final da multa, se considerado nos valores originalmente fixados, ultrapassa até mesmo o valor do débito que a autora pretendeu ver afastado, conforme já pontuado anteriormente.

Diante de tal contexto, a redução do valor cominado a título de astreintes revela-se premente e, nesse sentido, tem-se que o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo magistrado em sentença melhor se adequa aos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, considerando-se o período de descumprimento, mas também a ausência de maiores implicações e a necessidade de se evitar o enriquecimento indevida da outra parte.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.